Tribunal: TJPA
Processo: 0059983-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059983-45.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CONCURSO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OMISSÕES. SUPRIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de compelir o Governo Estadual a adotar medidas legislativas e administrativas voltadas à criação de cargos públicos de médico e odontólogos, à estruturação de carreira e salários para esses profissionais e à realização de concurso público para preenchimento das vagas em todas as regionais de saúde do Estado. O acórdão embargado julgou improcedente o pedido. Embargos de declaração foram opostos pelo Ministério Público, alegando omissão quanto à análise da insuficiência dos concursos realizados anteriormente e da efetiva carência de profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação estatal, mediante concursos públicos promovidos entre os anos de 2004 e 2014, foi suficiente para afastar a alegada omissão administrativa na área da saúde; (ii) analisar se é legítima, do ponto de vista constitucional e administrativo, a prestação descentralizada dos serviços de saúde por meio da administração indireta e de entidades do terceiro setor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal não exige que a prestação dos serviços de saúde se dê exclusivamente pela administração direta, sendo constitucionalmente legítima a atuação descentralizada por meio de fundações e autarquias, conforme opção organizacional do Estado prevista no ordenamento jurídico.

4.

A realização de múltiplos concursos públicos entre os anos de 2004 e 2014 — tanto pela administração direta quanto indireta — resultou na nomeação de número superior ao de vagas inicialmente ofertadas, evidenciando esforço concreto e contínuo do Estado na recomposição do quadro funcional da saúde.

5.

A tentativa de desconsiderar os concursos promovidos por entidades da administração indireta (como FHCGV, FSCMP, HOL e HEMOPA) constitui indevida restrição à concepção ampla da atuação estatal e afronta à separação dos Poderes, na medida em que visa compelir o Executivo a adotar determinada política pública.

6.

A separação do quantitativo de servidores exclusivamente da SESPA ignora a atuação global do Estado na área da saúde, desconsiderando o modelo descentralizado legalmente adotado e respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no recente julgamento da ADI 7.629/MG.

7.

A recomendação emitida pelo Conselho Estadual de Saúde, embora deliberativa, não possui caráter vinculativo ou força normativa apta a obrigar o Executivo a promover a criação de cargos ou deflagrar concurso público, por se tratar de ato sem imperatividade.

8.

A atuação do Estado, conforme comprovada nos autos, afasta a configuração de omissão administrativa e, por consequência, desautoriza a intervenção judicial para impor medidas específicas de gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação descentralizada da Administração Pública por meio de suas entidades indiretas integra a execução legítima de políticas públicas e não pode ser desconsiderada na análise de eventual omissão estatal.

2.

A realização de concursos públicos em número superior ao de vagas ofertadas entre 2004 e 2014 comprova esforço estatal suficiente para atender à demanda por profissionais de saúde.

3.

A imposição judicial de políticas públicas específicas, como a criação de cargos ou a deflagração de concursos, somente se justifica diante de omissão concreta e comprovada da Administração, o que não se verifica no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, para integrar o acórdão embargado, mas sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0059983-45.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 14447202)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do acórdão desta 2ª Turma de Direito Público (ID 14447202), o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral deduzida no sentido de condenar o demandado às seguintes obrigações: 1) encaminhar, no prazo de 120 dias, ao Poder Legislativo Estadual projeto de lei para criar cargos efetivos de médico e odontólogo, em número suficiente para atender a todas as unidades regionais de saúde do Estado do Pará; 2) encaminhar, no prazo de 120 dias, ao Poder Legislativo Estadual projeto de lei dispondo sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, para todos os profissionais de saúde, incluindo os cargos de médico e odontólogo; 3) promover, em até 180 dias, independentemente da aprovação dos projetos de lei, a realização de concurso público para o provimento dos cargos de médico e odontólogo já existentes e que estejam vagos; 4) promover, em até 180 dias após a aprovação dos projetos de lei, a realização de concurso público para o provimento dos cargos de médico e odontólogo que forem criados com a aprovação dos projetos de lei, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia. Ademais, julgou improcedente o pedido de investidura dos candidatos aprovados no Concurso Público C-153.

Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos, nos termos do acórdão (ID 15811330).

O Ministério Público Estadual interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 17630306 – págs. 1 a 7).

O Ministério Público Estadual interpôs agravo no recuso especial (REsp 2.185.092/PA), o qual foi provido para determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que seja suprida a omissão, nos termos da decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Ministra Regina Helena Costa, transitada em julgado no dia 19 de março de 2025, consoante certidão (ID 25597845).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

É necessário rememorar que o autor, valendo-se da Resolução nº 048/2013 do Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES/PA, precisamente naquilo que recomendava uma política de Estado para
“suprir a carência de profissionais de saúde para atender adequadamente a população”
e a
“criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público”
, ajuizou a presente ACP visando compelir o Estado a criar cargos efetivos de médico e odontólogo em todas as unidades regionais de saúde, assim como a realizar concurso público para o preenchimento desses cargos e, ainda, a compelir o ente público a regulamentar a carreira dos profissionais da saúde, estabelecendo padrões remuneratórios compatíveis com a responsabilidade e complexidade das respectivas funções.

Quando apreciou o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, este Colegiado assim decidiu:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI AO LEGISLATIVO PARA CRIAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO E ODONTÓLOGOS
. CERTAMES REALIZADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

1.
É cediço que o Conselho Estadual de Saúde têm dentre suas atribuições propor políticas, programas e projetos integrados de saúde e saneamento, adequados às necessidades da população conforme art. 265, VI alínea “a” da CE
.

2.
Devo acrescentar que o legislador ordinário, regulamentando a supracitada disposição da nossa Constituição Estadual por intermédio do art. 16 da Lei Estadual nº 7.264/2009 elencou um extenso rol de competências eminentemente deliberativas para o CES.

3.
Contudo, é preciso cautela para não desnaturar a essência do referido ato deliberativo, evidentemente desprovido de imperatividade – não por outra razão é chamado de recomendação – incapaz de vincular concretamente a atuação do Poder Executivo, sobretudo no concernente ao estabelecimento de políticas públicas
.

4.
No caso sob exame o autor se valendo da Resolução nº 048/2013 do CES, precisamente naquilo que recomendava uma política de estado para “suprir a carência de profissionais de saúde para atender adequadamente a população” e “criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público”

ajuizou a presente ACP visando compelir o Estado a criar cargos efetivos de médico e odontólogo em todas as unidades regionais de saúde, assim como realizar concurso público para preenchimento desses cargos, e ainda, compelir o ente público a regulamentar a careira dos profissionais da saúde estabelecendo padrões remuneratórios compatíveis com a responsabilidade e complexidade das respectivas funções.

5.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir, em situações emergenciais, implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
.

6.
A moldura fática contida nestes autos não revela hipótese excepcional ou omissão estatal.

7.
Neste sentido houve concreta demonstração da realização de vários concursos públicos pela Administração para órgãos da área finalística da saúde entre os anos de 2004 e 2014 foram eles: Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV (ano: 2004, C-77; ano: 2005, C-84, C-102); da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (ano: 2005, C-83; ano: 2007, C-121); da autarquia Hospital Ophir Loyola – HOL; e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HEMOPA (ano: 2004, C-76; ano: 2005, C-85; ano: 2007, C-124).

8.
Os dados informados pelo apelante indicam uma atuação positiva da Administração para preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde pública não permitindo concluir pela existência de omissão estatal ou de situação excepcional a permitir intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

9.
Não se deve perder de vista que as autarquias e fundações públicas integram a chamada administração indireta e representam o exercício de uma opção conferida pelo ordenamento jurídico ao ente estatal de organizar-se de forma descentralizada, exatamente para buscar atender satisfatoriamente a grande quantidade de serviços públicos demandados pela sociedade. Ainda que atuando de forma indireta Estado não deixa de prestar o serviço público (saúde).

10.
Desconsiderar essa atuação descentralizada na prestação do serviço de saúde pública, notadamente quanto ao provimento dos cargos públicos mediante a regular via de acesso – recrutamento de pessoal das autarquias e fundações públicas através de concurso público – significa indevida restrição na capacidade de auto-organizar do ente, verdadeira e chapada afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

11.
O mesmo se diga em relação as OS’s e OSCIP’s cuja atuação em parceria com o Estado encontra amparo nos arts. 197 e 199, §1º da CF.

12.
Da mesma forma não cabe ao Poder Judiciário sob a justificativa de estar preenchendo uma lacuna estatal agir em substituição ao gestor público e determinar o encaminhamento de projeto de lei ao legislativo dispondo sobre a estruturação do PCCR dos profissionais da saúde pública, notadamente em razão dos impactos financeiros dessa medida sobre os quais o julgador não tem condições concretas de aferir muito menos indicar a correspondente fonte de custeio
.

13.
Além disso, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 141/2012 (art. 22) não há mais a restrição de recebimento de recursos do Sistema Único de Saúde pelos Estado e Municípios pela antiga condicionante prevista na Lei nº 8.142/1900 que versava exatamente sobre a

obrigatoriedade de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Remunerações (art. 4º, VI
).

14.
Por fim, quanto ao pleito para prover os cargos vagos ofertados no Concurso Público C-153, realizado no ano de 2009, restou esvaziado pelo decurso temporal eis que esgotado o respectivo prazo de validade estando expirado, ademais não houve efetiva comprovação de preterição de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas pela Administração, mas apenas situações pontuais de candidatos inseridos em cadastro de reserva cuja nomeação está situada no campo da conveniência e oportunidade
.

15.
Apelo conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.”
(ID 14447202). Grifo nosso.

O Ministério Público do Estado do Pará opôs embargos de declaração, que foram assim decididos:

“DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI AO LEGISLATIVO PARA CRIAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO E ODONTÓLOGOS. CERTAMES REALIZADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(ID 15811330). Grifo nosso.

No recurso especial, monocraticamente provido, o recorrente sustentou a existência de omissão no julgamento anterior desta 2ª Turma de Direito Público, que negara provimento aos embargos de declaração opostos pelo Parquet, visto não terem sido analisados os seguintes questionamentos:

"[...] Ação Civil Pública ter sido manejada no ano de 2014 e os certames indicados remontam à mesma época e a períodos anteriores (2004 a 2014), o que significa dizer que as providências foram insuficientes para suprir as necessidades apontadas na ação."

"a instrução processual demonstrou que o quantitativo de Médicos e de Odontólogos na rede pública de saúde estadual é ínfimo em consideração a população paraense"
e que o
"[...] quantitativo de profissionais, evidencia também a carência de profissionais no interior do Estado, bem como, algumas especialidades com número baixíssimo de profissionais em comparação ao contingente populacional."

"[...] sobre o quantitativo de profissionais pertencentes à gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde e a necessidade de prover novas vagas efetivas de acordo com a determinação da Constituição Federal, o que de fato é objeto da controvérsia."

Em cumprimento à determinação da instância superior, passo ao enfrentamento dessas questões, não sem antes rememorar pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Anteriormente ao ajuizamento da ACP, houve a instauração de Inquérito Civil pela Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, conforme a Portaria nº 005/2013, destinado a apurar e acompanhar a
“instalação e funcionamento da comissão de elaboração do plano de carreiras, cargos e salários para a formação da estrutura dos recursos humanos do serviço de saúde do Estado do Pará, na defesa do princípio do concurso público para acesso aos cargos da administração pública na área da saúde”
(ID 2851089 – Pág. 38).

Esse procedimento investigatório, conforme resumo consignado na capa do mesmo, decorreu de uma denúncia formalizada pelo senhor Benedito – candidato aprovado no concurso C-153 SESPA, para o cargo de Agente de Portaria (cadastro de reserva) –, o qual teria relatado que a Secretaria Executiva de Saúde Pública estava contratando o serviço de empresas para essa função, razão pela qual solicitava que o Ministério Público tomasse providências quanto a tal situação.

Nesse procedimento, foi juntada cópia da Resolução nº 048, de 25 de junho de 2013, do Conselho Estadual de Saúde, que recomendava:

“1.1
A necessidade de uma Política de Estado para
suprir a carência com profissionais de saúde para atender adequadamente a população
;

1.2 Que o Conselho Estadual de Saúde do Para – CES/PA avalia a necessidade de se buscar um conjunto de ações, tais como a criação de novas Escolas de Medicina no Estado do Para; Formação Acadêmica dos Profissionais de Saúde nas Instituições de Ensino do Estado do Pará tenham um projeto de ensino Político Pedagógico na grade curricular com foco na política de saúde.
A Criação de um projeto de carreira dos profissionais de saúde do Sistema Público de Saúde
. A necessidade, de caráter emergencial, de atração de profissionais de saúde de outras regiões e até de outros Países, para atuar no Estado do Pará, desde que em áreas especificas comprovadamente carentes e por tempo determinado, através de critérios ajustados que autorize sua atuação exclusivamente em áreas de carência desses profissionais, como periferias das grandes cidades e nos municípios do interior
.”
(Grifo nosso).

Com base na mencionada recomendação do Conselho Estadual de Saúde e no referido inquérito civil — repita-se, instaurado para apurar e acompanhar a instalação e o funcionamento da comissão de elaboração do plano de carreiras, cargos e salários e a formação da estrutura dos recursos humanos do serviço de saúde do Estado do Pará —, houve o ajuizamento da presente ação civil pública, cujos pedidos foram:

(1)

Impor ao Governo do Estado do Pará, a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para o encaminhamento, no prazo de 90 (noventa) dias, à Assembleia Legislativa do Estado do Pará,
proposta de lei objetivando a criação de cargos e regulamentação da carreira e salário dos cargos públicos de médico e cirurgião dentista, em quantidade necessária para atender a demanda da população em todas as regionais de saúde do Estado do Pará, de modo a contemplar a

valorização do servidor público nos moldes traçados pelo art. 39 da Constituição Federal
;

(2)

Impor ao Governo do Estado do Pará,
a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para a realização de concurso público para provimentos dos cargos, a serem criados, conforme item anterior, e que contemple todas as regionais de saúde do Estado
;

(3)

Impor ao Governo do Estado do Pará,
a obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para o provimento dos cargos públicos previstos em lei contemplados pelo concurso público
;

(4)

Impor ao requerido, na pessoa do gestor responsável, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento do determinado.

Pois bem, o acórdão embargado não deixou de assinalar que, segundo a Lei Estadual nº 7.264/2009, o Conselho Estadual de Saúde possuía competências eminentemente deliberativas. Ademais, asseverou ser necessária cautela para que não se desnature a essência do referido ato deliberativo, pois, enquanto recomendação, era desprovido de imperatividade, não sendo capaz de vincular concretamente a atuação do Poder Executivo, sobretudo no que se refere ao estabelecimento de políticas públicas.

O acórdão vergastado, novamente, não deixou de se pronunciar sobre a realização de concursos públicos para órgãos da área finalística da saúde entre os anos de 2004 e 2014, inclusive aqueles realizados pela administração indireta. Confira-se:

“[...] Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV (ano: 2004, C-77; ano: 2005, C-84, C-102); da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (ano: 2005, C-83; ano: 2007, C-121); da autarquia Hospital Ophir Loyola – HOL; e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HEMOPA (ano: 2004, C-76; ano: 2005, C-85; ano: 2007, C-124).

É válido anotar que levando em consideração todos os certames informados pelo apelante temos o seguinte quantitativo geral de vagas ofertadas e servidores nomeados:

Processo nº 2015/37118 – informação prestada pelo Coordenador de Seleção de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (ID 2851097 – Pág. 22)

Vagas ofertadas

Nomeados

Total de médicos

1784

1864

Total de odontólogos

136

198

TOTAL GERAL (2004 – 2014)

2301

3200

Esses números indicam uma atuação positiva da Administração para preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde pública não permitindo concluir pela existência de omissão estatal ou de situação excepcional a permitir intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.”

O embargante alegou que, em razão dos certames indicados no acórdão guerreado terem sido realizados na mesma época e/ou em períodos anteriores ao ajuizamento da ação (2014), isso significaria dizer que as providências não foram suficientes para suprir as necessidades apontadas na ação.

Essa afirmação decorre do intencional recorte feito pelo autor sobre a atuação estatal na prestação dos serviços de saúde pública, restringindo-a, equivocadamente, à atuação isolada da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

Contudo, não é possível desconsiderar a relevante participação das entidades da administração indireta na prestação do serviço de saúde pública à população paraense. O acórdão embargado consignou expressa reprovação à essa malfada desconsideração. Confira-se:

“Em sentido contrário o apelado aduziu que muitos dos certames informados foram para fundações e autarquias públicas que não integram a gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA.

Não se deve perder de vista que tais entidades administrativas integram a chamada administração indireta e representam o exercício de uma opção conferida pelo ordenamento jurídico ao ente estatal de organizar-se de forma descentralizada, exatamente para buscar atender satisfatoriamente a grande quantidade de serviços públicos demandados pela sociedade. Ainda que atuando de forma indireta Estado não deixa de prestar o serviço público (saúde)
.”
Grifo nosso.

Quanto à viabilidade e legitimidade da atuação administrativa de forma descentralizada, ratificando tratar-se, igualmente, de uma ação estatal, utilizada, inclusive, para atribuir maior celeridade e eficiência à prestação dos serviços públicos, o acórdão embargado colacionou o ensinamento do eminente doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, que reproduzo
in verbis:

“O grande e fundamental objetivo da Administração Indireta do Estado é a exe­cução de algumas tarefas de seu interesse por outras pessoas jurídicas. Quando não pretende executar determinada atividade através de seus próprios órgãos, o Poder Público transfere a sua titularidade ou a mera execução a outras entidades, surgindo, então, o fenômeno da delegação.

Quando a delegação é feita por contrato ou ato administrativo, já vimos que aparecem como delegatários os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Quando é a lei que cria as entidades, surge a Administração Indireta.

Resulta daí que a Administração Indireta é o próprio Estado executando algu­mas de suas funções de forma descentralizada. Seja porque o tipo de atividade tenha mais pertinência para ser executada por outras entidades, seja para obter maior cele­ridade, eficiência e flexibilização em seu desempenho, o certo é que tais atividades são exercidas indiretamente ou, o que é o mesmo, descentralizadamente.”
(Manual de Direito Administrativo 22ª edição. 2009, p. 435).

Acresce mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.923/DF, assentou que a Constituição Federal estabeleceu que as atividades relacionadas à saúde, representam deveres compartilhados entre o Estado e a sociedade, sendo, portanto, de relevante interesse público. Dessa forma, admite-se a participação da iniciativa privada, cuja atuação é livre, respeitando-se o balizamento previsto no ordenamento jurídico.

No início deste ano (2025), por meio do julgamento da ADI 7.629/MG, na qual se contestava a transferência da execução de serviços públicos sociais às entidades do terceiro setor, o tema foi revisitado pelo Supremo Tribunal Federal, que novamente ratificou essa opção, senão vejamos:

“EMENTA Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018. Programa de Descentralização da Execução de Serviços Sociais para as Entidades do Terceiro Setor. Serviços públicos não exclusivos. Opção político-administrativa admitida constitucionalmente. Condução do modelo de gestão de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição da República. Inexistência de violação do princípio da participação social no Sistema Único de Saúde (SUS). Procedência parcial do pedido. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social (CNTSS/CUT) contra os arts. 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, que “dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências”. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o procedimento para a atribuição da execução de serviços públicos sociais às entidades do terceiro setor, em determinados casos e em determinada proporção, por legislação estadual
. III. Razões de decidir 3. A requerente detém legitimidade ativa para ajuizar a ação, porquanto logrou demonstrar todos os requisitos jurisprudenciais exigidos às confederações sindicais, para efeitos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal. Há, ainda, pertinência temática específica entre os dispositivos impugnados e os objetivos institucionais da requerente. 4. Não prospera a preliminar de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, porquanto o mero fato de a requerente referenciar legislações infraconstitucionais na petição inicial não significa, per se, que o controle da constitucionalidade das normas impugnadas na presente ação careça da análise de legislação de hierarquia inferior. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade, no caso, deve ser contrastado diretamente com o texto constitucional, não havendo qualquer óbice ao regular conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. 5. In casu, os arts. 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, estabelecem o rito para a consecução do Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor no referido ente federativo.
6. Deve-se afastar eventual dúvida acerca da possibilidade de estado-membro legislar acerca da matéria da presente ação, porquanto, à míngua de um modelo de organização administrativa predefinido pelo texto constitucional, deve prevalecer a autonomia de cada ente federativo. Precedentes. 7. Não se verifica violação do disposto no art. 175, caput, do texto constitucional, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma oportunidade, que tal dispositivo se destina aos serviços públicos prestados de forma exclusiva e privativa pelo Estado, como telecomunicações e energia elétrica (art. 21, incisos XI e XII, alínea b, da CRFB/88), não tendo o condão de suplantar as normas constitucionais específicas atinentes a outros serviços públicos sociais (arts. 199, 209, 215, 217, 218 e 225 da CRFB/88), casos em que a Constituição admite formas diversas de prestação
.
8. Os dispositivos impugnados inserem-se na margem de atuação conferida aos entes federativos para a consecução dos serviços públicos sociais de sua competência e viabilizam a escolha político-administrativa do estado-membro de executar, em determinados casos e em determinada proporção, serviços públicos sociais mediante a colaboração de entidades do terceiro setor, opção não censurada pelo texto constitucional, desde que o procedimento de descentralização da execução dos serviços públicos para as entidades do terceiro setor no estado-membro seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes
.
9. É certo que o controle social pode ser realizado de diversas formas, não se restringindo apenas à participação direta. Não há, no presente caso, portanto, vulneração à participação da comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 198, inciso III, da CRFB/88), porquanto a legislação assegura mecanismos outros de controle social, notadamente as regras minudentes atinentes à seleção pública e o controle pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, no curso do procedimento de descentralização dos serviços públicos sociais, inclusos os serviços públicos de saúde, para as entidades do terceiro setor
. IV. Dispositivo 10. O Supremo Tribunal Federal conhece da presente ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido veiculado, conferindo-se interpretação conforme para assentar que o procedimento de descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, regulado pela Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição da República, sem prejuízo da fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas quanto à utilização de verbas públicas.”
(ADI 7629, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-02-2025

PUBLIC 21-02-2025). Grifo nosso.

Assim, restando constatada a impossibilidade de afastar e/ou desconsiderar a atuação descentralizada da Administração estadual na prestação do serviço de saúde pública à população paraense, como equivocadamente pretendia o embargante, reconhece-se que os concursos públicos realizados na mesma época e/ou em períodos anteriores ao ajuizamento da ação (2014) representaram uma atuação positiva, visando ao preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde, consequentemente afastando a alegação autoral de omissão estatal e desautorizando, assim, a intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

Os demais pontos e/ou questionamentos, segundo o embargante alegadamente omissos, estão diretamente relacionados ao quantitativo de médicos e de odontólogos na rede pública estadual de saúde, sobre os quais aduziu serem ínfimos em relação à população paraense. Isso se deve, novamente, à indevida segregação administrativa presente na pretensão deduzida na ação civil pública e que encontrou abrigo na sentença.

No entanto, desconsiderar essa atuação descentralizada na prestação do serviço de saúde pública, notadamente quanto ao provimento dos cargos públicos mediante a regular via de acesso – recrutamento de pessoal das autarquias e fundações públicas por meio de concurso público – significa indevida restrição à capacidade de auto-organização do Estado, verdadeira e chapada afronta ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da CF/88.

Acerca do número de médicos e odontólogos há nos autos a informação prestada pelo Coordenador de Seleção de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (ID 2851097 – Pág. 22), apresentando o quantitativo da cargos de médicos e odontólogos providos por concursos públicos realizados pela administração estadual (direta e indireta).

Destarte, reconhecida a legitimidade da atuação estatal na prestação do serviço de saúde pública, seja pela via direta ou indireta, deve ser considerado quantitativo global de servidores da área da saúde.

Deve, portanto, ser afastada a equivocada separação empreendida pelo autor/embargante, segundo a qual afirmava ser baixíssimo o número de servidores, levando em consideração exclusivamente o quadro funcional da SESPA (administração direta), em relação ao contingente populacional.

Ante o exposto,

em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.185.092/PA),
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 14865177), no sentido de sanar as omissões apontadas, integrando o acórdão embargado pelos novos fundamentos ora apresentados, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se a conclusão meritória externada anteriormente por este Colegiado quanto à improcedência do pedido inicial.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025